Tribunal: TJBA
Processo: 0000921-26.2011.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000921-26.2011.8.05.0044

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: ROBERVALDO SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
LIONEL BARTOLOMEU PASSINHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO
(ART.
121,

§ 2º, incisos I e IV,
Do código penal).

NULIDADE.
EXCESSO DE LINGUAGEM.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO CONFORME BALIZAS DO ART. 493, §1º, DO CPP.
NULIDADE POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

REJEITADA. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. RESPEITO AO ART.
93, IX,
DA CF.
PLEITO DE IM
PRONÚNCIA.
REJEITADO. MATERIALIDADE COMPROVADA E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO.
EMBRIAGUEZ. TESE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO TRIBUNAL DO JÚRI.
DECOTE
DE QUALIFICADORA
S
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE
S
. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO.
COMPETÊNCIA D
O TRIBUNAL DO JÚRI.
PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE.
PREJUDICADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

Parecer ministerial pelo IMProvimento. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa
de
Robervaldo S
a
ntos de Jesus
, em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da Vara do Júri da Comarca de
Candeias
,
qu
e
o
pronunciou pela
prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código
Penal.

2.
Da
leitura
da sentença,
não se verifica o
suscitado
excesso de linguagem, posto que o
juízo primevo
se limitou a indicar a materialidade delitiva, os indícios de autoria
e
a
capitulação legal dos fatos
, sem emi
tir qualquer
de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.
Nulidade rejeitada.

3.
Ademais, o
decisum
está suficientemente fundamentado. O magistrado foi preciso, ateve-se às balizas da legislação processual penal sem se descurar do dever de
necessidade de fundamentação adequada,
em respeito ao preceituado n
o art. 93, IX, da Constituição Federal. Nulidade rejeitada.

4. Da coletânea de provas, constata-se a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, sendo
que eventuais incertezas serão dirimidas pelo Conselho de Sentença.

5
. Da leitura da peça acusatória e da prova colhida nos autos,
emerge
que o crime foi supostamente motivado por ciúmes e que o acusado teria

dispar
ado
diversos tiros contra a vítima, quando este se encontrava na porta de sua casa, atingindo-o em diversas parte
s
do corpo, inclusive na cabeça.

6
.
De plano, n
ão
desponta nos autos
a ausência da higidez mental do recorrente,
logo, é

imperiosa a submissão da tese
de cometimento do delito sob o estado de embriaguez
ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída.

7.
O
caso em exame não se amolda à hipótese de qualificadoras manifestamente improcedentes, logo, não há respaldo para afastá-las nesta fase processual, sob pena de usurpar a competência do júri.

8.
Compulsando os autos
, verifica-se que
a prisão preventiva do ora paciente foi revogada na decisão de ID
33411940
,
datada de 06/05/2022,
restando prejudicado o pleito
de
concessão do direito de recorrer em liberdade pela perda do objeto.

9.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO,
restando
prejudicado o pleito
de
concessão do direito de recorrer em liberdade pela perda do objeto
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
0000921
-
26
.20
1
1.8.05.00
44
, provenientes da Comarca de
Candeias
/BA, em que figuram, como Recorrente, o
Robervaldo S
a
ntos de Jesus
, e, como Recorrido, Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e julgar

prejudicado
o pleito
de
concessão do direito de recorrer em liberdade pela perda do objeto
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto condutor.

Sala das Sessões,
data constante da certidão de julgamento.

Nartir Dantas Weber

Relator
a

AC06